Tribunal: TCU
Processo: 006.502/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luiz Carlos Saletti ao Acórdão 1.266/2026-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 2.464/2025-TCU-2a Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luiz Carlos Saletti ao Acórdão 1266/2026-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, que negou provimento ao pedido de reexame contra o Acórdão 2464/2025-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterado o decisum embargado; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.